Tribunal: TJES
Processo: 0012906-88.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Uso de documento falso; Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012906-88.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO registrado(a) civilmente como VANDERLEI INOCENCIO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012906-88.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO, ARNALDO CAMATTA, JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.

ARTS. 299 E 304, CP. PRELIMINAR. 1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, CP. 2.
EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES.
MÉRITO.
3.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 4.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

CRIME COMETIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
5.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVI
D
O.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada, valendo lembrar que, de conformidade com o artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Sendo imposta ao primeiro e segundo apelantes a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e ao terceiro apelante a pena de e de 1 ano de reclusão, das quais não recorreu o Ministério Público, aplica-se a previsão do artigo 109, inciso V do CP, operando-se a prescrição em 4 anos, prazo decorrido entre o recebimento da denúncia (18/01/2018) e a publicação da sentença condenatória (21/06/2022). 2. Preliminar acolhida. Extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime de falsidade ideológica. MÉRITO. 3. Havendo provas suficientes de que os apelantes Jucirlaine Brumatti Chiesquini Camatta e Arnaldo Camatta, responsáveis legais pela pessoa jurídica Camatta Veículos Ltda., fizeram uso de documento contrafeito por corréu já falecido a fim de requerer novo certificado de registro de veículo, configurado o crime descrito no artigo 304, do Código Penal. Caso em que há provas de que laudo de vistoria fraudado foi usado pelos apelantes para solicitar a segunda via do CRV de veículo. Condenação mantida. 4. A titularidade de cargo constitui condição de caráter pessoal e não constitui circunstância elementar do crime de uso de documento falso, de modo que, a teor do artigo 30, do Código Penal, não se comunica aos apelantes que não ostentam essa qualidade. Majorante decotada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012906-88.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO, ARNALDO CAMATTA, JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A douta Procuradoria de Justiça, na manifestação lançada no id. nº 5196179, suscita a prescrição da pretensão punitiva do crime disposto no artigo 299, do Código Penal, imputado ao apelante VANDERLEI INOCÊNCIO.

Ocorre, contudo, que revendo as penas impostas aos demais apelantes, em razão do cometimento do crime capitulado no artigo 299, do Código Penal, constato que o fenômeno temporal veio a fulminar a pretensão punitiva em relação a todos.

Veja-se, a propósito, que a denúncia foi recebida na decisão de fl. 4, datada de 18 de janeiro de 2018, sendo interrompida a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem.

A sentença condenatória foi publicada em 21 de junho de 2022, impondo ao apelante VANDERLEI INOCÊNCIO a pena de 1 (um) ano de reclusão, e aos recorrentes JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, das quais não recorreu o Ministério Público.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada, valendo lembrar que, de conformidade com o artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na hipótese, às condenações aplica-se a previsão do artigo 109, inciso V do CP, operando-se a prescrição em 4 (quatro) anos.

Considerando as regras aqui apresentadas, percebo ter decorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo suficiente para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Por todo o exposto,
NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, JULGO
extinta a punibilidade
DO
S
RECORRENTE
S EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 299, DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA, ARNALDO CAMATTA e VANDERLEI INOCÊNCIO, em face da sentença de fls. 275/300, da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus JUCIRLAINE e ARNALDO, pela prática dos crimes definido nos artigos 299 e 304 c/c artigo 297, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, e o acusado VANDERLEI, nas iras do artigo 299 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, entre os dias 23 de outubro de 2015 e 27 de outubro de 2015, o denunciado ARNALDO fez inserir e os denunciados VANDERLEI e JUCIRLAINE inseriram declaração falsa e diversa da que devia ser escrita no documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Consta, igualmente, que no dia 27 de outubro de 2015, a denunciada JUCIRLAINE fez uso de documento falso, ao solicitar ao DETRAN/ES a segunda via do CRV do veículo Toyota Hilux placa EEG0783, valendo-se do laudo de vistoria falsificado pelo denunciado Joaquim Rodrigues Caldeira (sentença de extinção da punibilidade às fls. 100/101).

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em epígrafe.

De conformidade com as razões de apelo de fls. 310/327 e 328/346, os apelantes JUCIRLAINE e ARNALDO formulam pleito absolutório por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena disposta no art. 297, §1º, do Código Penal.

O apelante VANDERLEI, nas razões de fls. 360/369, requer sua absolvição, também por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 371/379, pela negativa de provimento aos recursos.

Em manifestação de id. nº 5196179, parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em que posiciona-se pelo conhecimento dos presentes recursos para, de ofício, declarar inicialmente a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante VANDERLEI INOCÊNCIO e, no mérito, seja dado parcial provimento aos apelos de JUCIRLAINE e ARNALDO.

Reconheci, nesta sessão, estar prescrita a pretensão punitiva dos apelantes em relação ao crime definido no artigo 229, do Código Penal.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringirá aos recursos manejados por JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA, tão somente em relação ao delito descrito no artigo 304 do Código Penal.

Extrai-se a prova da materialidade do crime da documentação acostada no inquérito policial, em especial, do documento de tentativa de transferência do veículo Hilux, placa EEG0783, no sistema do DETRAN/ES, à fl. 04, do Laudo de Vistoria falso de fl. 24, da solicitação de emissão de segunda via do CRV, do Contrato de Compra e Venda do veículo entre Camatta Veículo Ltda e LUNIERI DE PAULA LEBARCH, às fls. 130/131, do Contrato de Compra e Venda do mesmo veículo entre Camatta Veículos Ltda e VANDERLEI INOCÊNCIO, às fls. 132/133, e do Laudo Pericial de fls. 155/164.

A autoria do crime de uso de documento falso, da mesma forma, me parece seguramente demonstrada nos autos, a despeito de os apelantes terem negado a prática do crime.

Embora já esteja prescrita a pretensão punitiva em relação ao delito de falsidade ideológica, faço um breve registro do fato para contextualizar o delito de uso de documento falso.

Consta de fls. 130/131 do Inquérito Policial, cópias de contrato de compra e venda da camioneta Toyota/Hilux, ano 2008, modelo 2009, placas EEG0783, chassi 8AJFZ29G296069017, em que consta como vendedor a pessoa jurídica Camatta Veículos Ltda, de propriedade dos apelantes ARNALDO CAMATTA e JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA, e como comprador Lunieri de Paula Lerbach. Ocorre, contudo, que o comprador Luniere de Paula Lebarch, foi preso sob a imputação da prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, ocasião em que o veículo foi apreendido.

Foi, então, confeccionado novo contrato, este visto às fls. 132/133, constando como comprador o corréu VANDERLEI INOCÊNCIO, nele lançando-se a mesma data do contrato anterior.

A fim de conferir efeitos ao contrato perante a autoridade administrativa, foi preenchida a autorização para transferência de propriedade veicular, no verso do Certificado de Registro de Veículo, em nome de VANDERLEI INOCÊNCIO, inclusive reconhecendo a firma de referida pessoa em cartório. É o que consta de fl. 127 do IP.

O denunciado Joaquim Rodrigues Caldeira (já falecido), servidor público que fazia a vistoria dos veículos pela autoridade de trânsito, produziu um laudo de vistoria falsificado, inserindo no formulário emitido pelo sistema do Detran, de forma fraudulenta, a mesma sequência de dígitos constante do Número de Identificação do Veículo (marcação do chassi) da Toyota Hilux. O laudo pericial de fls. 155/158 atesta a falsificação.

Na inicial acusadora, o Ministério Público afirma que o laudo de vistoria falsificado foi utilizado para instruir a solicitação da segunda via do Certificado de Registro de Veículo da Toyota Hilux, a fim de que fosse feita a transferência da camioneta a VANDERLEI INOCÊNCIO.

Essa linha não se sustenta, na medida em que a autorização para transferência de propriedade veicular a VANDERLEI INOCÊNCIO data de 23 de outubro de 2015 (tal data consta do selo de reconhecimento de firma emitido pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Colatina), ao passo que o laudo de vistoria falsificado foi produzido dois dias depois, isto é, em 27 de outubro de 2015, conforme data e hora lançados pelo sistema do Detran-ES.

Ocorre, contudo, que o laudo contrafeito efetivamente foi utilizado para a solicitação de novo CRV.

O Dossiê Consolidado de Veículo, copiado à fl. 4 do IP mostra que foi gerado o processo 01005251/2015, tendo como interessado o CPF 082.065.457-43, da apelante JUCIRLAINE BRUMATTI CHISCHINI CAMATTA. A guia de pagamento foi gerada em 27 de outubro de 2015, sendo o CRV (2ª via) emitido em 29 de outubro de 2015.

Assim, é fato que o documento fraudado foi usado pelos responsáveis pela CAMATTA VEÍCULOS LTDA para solicitar a segunda via do CRV da Toyota Hilux placas EEG0783, pouco importando, para a caracterização do crime capitulado no artigo 304, do Código Penal, se foi ou não usado o CRV para efetivar nova transferência do veículo.

De toda sorte, a recorrente JUCIRLAINE BRUMATTI CHISCHINI CAMATTA, em interrogatório judicial, apresentou os seguintes detalhes a respeito da negociação:

Disse que VANDERLEI INOCÊNCIO levou Lunieri de Paula Lebarch até a loja, porque este tinha interesse na compra da camioneta e dariam em troca dois veículos, um pequeno valor em espécie e mais o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em um cheque pós-datado. Como ainda não haviam conseguido transferir a camioneta para a loja, em razão de uma pendência no RENAJUD, acordaram que o valor residual de R$ 35.000,00 seria quitado após a transferência. Com a baixa da pendência, a transferência para o nome da Camatta Veículos foi efetivada. Acresce que entrou em contato com o Lunieri de Paula Lebarch e Vanderlei Inocêncio, solicitando que fizessem o trâmite documental do veículo e a quitação dos R$35.000,00 restantes. Contudo, antes que isso fosse efetuado, Lunieri foi preso o veículo apreendido. Em razão desse fato, Vanderlei compareceu à loja e solicitou que a autorização de transferência (recibo) fosse preenchida em nome dele, porque Lunieri havia sido preso e ele realizaria o pagamento do cheque. Justifica que, em vista de Lunieri e Vanderlei estarem juntos no momento da compra e que ambos ligavam cobrando a resolução da pendência no Renajud, preencheu o recibo para Vanderlei, que reconheceu sua firma em cartório e devolveu o recibo na loja para que fossem adotadas as providências cabíveis para a realização da transferência.

Acrescenta que, naquele mesmo dia, ao anoitecer, a esposa do Lunieri de Paula Lebarch, de nome Penha, acompanhada de outra mulher, chegou à loja dizendo que queria fazer a transferência do veículo para si, ao que JUCIRLAINE disse que o documento já estava preenchido no nome de VANDERLEI INOCÊNCIO. Afirma que Penha disse, então, que não autorizava que o carro fosse transferido para VANDERLEI e que pedia que o automóvel do marido Lunieri fosse transferido para o nome da amiga que a acompanhava. Assim, informou que VANDERLEI deveria retornar à loja para resolverem.

Alega que VANDERLEI compareceu à revenda de veículos e pediu que fosse emitida a segunda via do recibo para transferir a titularidade do automóvel para elas – no caso, Penha e a amiga, ocasião em que teria informado a Vanderlei que não seria possível usar o mesmo laudo de vistoria, porque já teria sido utilizada para fazer a transferência para o nome da Camatta Veículos. Esclareceu que seria necessária uma nova vistoria, porque VANDERLEI INOCÊNCIO disse que teria conversado com a esposa de Lunieri e que agora iriam fazer a transferência do veículo para ela. Recorda-se que recebeu uma ligação de uma advogada, que dizia representar Lunieri e VANDERLEI e que ela poderia assinar o “recibo” tanto em favor de VANDERLEI, quanto para a esposa de Lunieri, porque eles iriam requerer a liberação do veículo, dizendo que a intenção deles era evitar o perdimento do bem. Concluiu, então, que disse a VANDERLEI que não haveria outra vistoria (laudo) para instruir o pedido de emissão de mais uma segunda via de CRV para ser preenchido em nome da pessoa que se apresentou como esposa de Lunieri. Alega, contudo, que VANDERLEI e a esposa de Lunieri, conseguiram fazer a vistoria, sendo que a vistoria tinha a assinatura e o carimbo do falecido réu Joaquim Rodrigues Caldeira, e por já estar habituada a fazer os trâmites burocráticos com documentos emitido por Joaquim Rodrigues Caldeira, entendeu que não adotava nenhuma conduta ilícita.

A apelante somente não esclarece em que circunstâncias a vistoria teria sido efetuada, considerando que o veículo estava apreendido pela polícia. Por outro lado, ela também admite que se sentia intimidada pela esposa de Lunieri e pela pessoa que a acompanhava, o que demonstra que tinha ciência de que a transação não estava seguindo os trâmites normais.

Semelhante relato foi apresentado pelo recorrente ARNALDO CAMATTA, que reconhece, no entanto, que VANDERLEI INOCÊNCIO agia como um intermediário, negociando veículos, podendo-se perceber que ele não era o adquirente do automóvel. Nesse passo, a própria emissão da autorização de transferência em nome de VANDERLEI INOCÊNCIO não se reveste de boa-fé, tampouco podendo se presumir boa-fé na emissão de novo CRV a partir de um laudo de vistoria feito de forma inexplicável, considerando que o veículo estava apreendido pela polícia.

Aliás, VANDERLEI INOCÊNCIO informou que nunca se apresentou como comprador do vículo e que recebeu comissão pela venda. Informou que, na qualidade de intermediário, tinha a responsabilidade de garantir o pagamento da integralidade do valor referente à camioneta quando Lunieri foi preso. Alegou, inclusive, que o apelante ARNALDO CAMATTA lhe propôs que pagasse a o valor remanescente (R$35.000,00) e fosse o veículo transferido a ele (VANDERLEI) que receberia de Lunieri que ele fosse libertado. Negou ter conhecimento da falsificação do laudo de vistoria, atribuindo a responsabilidade pela documentação a JUCIRLAINE BRUMATTI CHISCHINI CAMATTA.

Desta forma, ao fim da análise das provas amealhadas aos autos, constata-se que os apelantes JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA, responsáveis legais pela pessoa jurídica CAMATTA VEÍCULOS LTDA., fizeram uso de documento contrafeito por Joaquim Rodrigues Caldeira para requerer novo Certificado de Registro de Veículo. Configurado, assim, o crime descrito no artigo 304, do Código Penal. Mantenho a condenação por esta infração penal.

A defesa requer, em nível subsidiário, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 297, §1º, do Código Penal, que determina a majoração da reprimenda em 1/6 se o agente é funcionário público.

Os apelantes JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA não ostentam a qualidade de funcionários públicos, razão pela qual não lhes cabe a incidência da causa de aumento. No ponto, registro que a titularidade de cargo constitui condição de caráter pessoal e não constitui circunstância elementar do crime de uso de documento falso, de modo que, a teor do artigo 30, do Código Penal, não se comunica aos ora apelantes.

Aliás, a leitura do já mencionado §1º do artigo 297 do Código Penal deixa claro que somente deve incidir a causa de aumento ao funcionário público, que é quem efetivamente lança mão dos privilégios de seu cargo para o cometimento do crime.

Desta forma, decotada a majorante, fica a pena de ambos os apelantes fixada, em caráter definitivo, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor diário de m 5/30 (cinco trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Mantenho os demais termos da sentença, no que se inclui o
regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-
LHES
PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reduzir as penas impostas a
JUCI
R
LAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.